Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-06.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002757-06.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 033.595.421-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA - CPF: 809.440.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDICLEMAR FERREIRA - CPF: 014.599.542-97 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002757-06.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MOISES EVANGELISTA DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA PRODUZIDA E, POR CONSGUINTE, SEJA O APELADO CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DAS PROVAS – INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO, FUNDADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA ENTRADA DO COINVESTIGADO NO IMÓVEL, APÓS AVISTAR A EQUIPE POLICIAL – APREENSÃO DE DROGA [1KG (UM QUILOGRAMA) DE COCAÍNA E APROXIMADAMENTE 7,5KG (SETE QUILOGRAMAS E MEIO) DE MACONHA] – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – PROVAS ILÍCITAS – PREMISSAS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes”
[TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002757-06.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MOISES EVANGELISTA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 9
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Especializada em Delitos de Tóxicos), nos autos PJE n. 1002757-06.2021.811.0042, que julgou a denúncia improcedente e absolveu MOISÉS EVANGELISTA DE SOUZA da imputação do crime de tráfico de drogas, ao fundamento da ilicitude das provas – proveniente do ingresso ilegítimo dos agentes policiais no domicílio do acusado –, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer “
seja reconhecida a licitude da prova produzida, e, por via de consequência, seja o apelado devidamente condenado por consentir que o indivíduo identificado como Edson, vulgo “Toca”, utilizasse a sua residência, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a prática do tráfico de drogas”
.

Ao final, prequestiona, para eventual interposição de recursos extraordinário ou especial, os artigos 5º,
caput
, XI e XLIII e 6º, ambos da Constituição Federal; 33, §1º, III, da Lei n. 11.343/2006 [doc. digital n. 112391546].

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença absolutória [doc. digital n. 112391553].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do apelo ministerial, “
para que seja declarada a nulidade da sentença, reconhecendo a legalidade das provas colhidas e constantes dos autos, bem como para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que nova sentença seja proferida, desta feita com exame do mérito
” [doc. digital n. 114679964].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002757-06.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[
...
] no dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 12h00min, na rua 02, n.º 84, quadra 17, lote 18, bairro Bela Vista, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MOISES EVANGELISTA DE SOUZA foi preso em flagrante delito por consentir que o indivíduo identificado como Edson, vulgo “Toca”, utilizasse a sua residência, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a prática do tráfico de drogas.

Segundo consta a equipe Rotam 90 se encontrava em patrulhamento tático pelo bairro Bela Vista quando, próximo ao Posto de Combustível 3R, recebeu informações de populares de que na rua 02, do referido bairro, havia um indivíduo de cor negra, magro, com aproximadamente 1,83m de altura, trajando camiseta preta e bermuda, comercializando entorpecente, do tipo maconha e pasta base de cocaína.

De posse dessas informações a guarnição efetuou diligências pela rua 02 e avistou o suspeito, identificado como “Edson”, vulgo “Toca”, com as mesmas características mencionadas, andando pela rua com uma sacola, de cor azul, na mão; ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito empreendeu fuga, adentrando em uma residência com sinais de abandono, de n.º 18, sendo de imediato feito o acompanhamento.

No portão de entrada da casa, que foi deixado aberto pelo suspeito, os agentes localizaram a sacola plástica, de cor azul, contendo 01 (uma) peça grande de substância análoga a pasta base. Durante varredura no imóvel foi localizado o denunciado Moises no primeiro cômodo da casa; já no segundo cômodo, foi apreendida uma capa de travesseiro contendo 05 (cinco) peças grandes de substância análoga a maconha.

Ao ser questionado sobre os entorpecentes encontrados na casa, o denunciado Moises respondeu que mora na residência, falando que a droga teria chegado na data de 28/01/2021, dia anterior, por volta de 18h30min, e que seria do foragido identificado como “Edson”, vulgo “Toca”.

Infere-se que durante o cerco policial em busca do suspeito “Edson”, ele conseguiu foragir pulando muros das residências vizinhas.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.72826-01, acostado às fls. 14/16-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, com massa de 1,005 kg (um quilograma e cinco gramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, e 05 (cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 7,425 kg (sete quilogramas e quatrocentos e vinte e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA) [...].

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.° 72/2021, com a finalidade de levantar o envolvimento do denunciado Moises com o tráfico de drogas, bem como identificar, localizar e intimar “Edson”, apontado por Moises como sendo o proprietário das drogas, investigadores de polícia foram informados por moradores, conforme relatório de fls. 36/37-IP, que o denunciado Moises tinha se mudado a pouco tempo para aquela casa e era sempre visto bêbado; quanto a “Edson”, conhecido como ‘Toca”, alguns moradores disseram que ele é “tranqueira, que mexe com coisa errada”, enquanto que outros preferiram não falar, sendo que “Edson” não foi mais visto na casa desde o dia em que foi preso, ficando o imóvel abandonado, não sendo possível localizá-lo e identificá-lo, tampouco foi possível apurar se havia mercancia ilícita de drogas na residência.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Moises responde a outras ações penais pela prática dos crimes de furto qualificado (autos n.º 000319-34.2004.8.11.0005 – Vara Criminal de Diamantino-MT), ameaça (autos n.º 003053-74.2021-8.11-0005 – Vara Criminal de Diamantino-MT) e homicídio qualificado (autos n.º 1000962-26.2020.8.11.0033 – 2ª Vara Criminal e Cível de São José do Rio Claro-MT).

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando o recebimento da denúncia anônima apontando a prática da traficância, o encontro de elevada quantidade de maconha e cocaína, bem como a declaração do denunciado na delegacia e para os agentes no momento da abordagem, evidenciam que o denunciado Moises cedia a sua residência para que o tal de “Edson”, vulgo “Toca”, embora ainda não suficientemente identificado, utilizasse o imóvel para a guarda e depósito das drogas encontradas, que destinavam-se ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado”
(doc. digital n. 112391497).

Encerrada a instrução processual, a juíza singular julgou improcedente a denúncia e absolveu MOISÉS EVANGELISTA DE SOUZA da prática do crime do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“Dá análise dos autos, verifica-se que a defesa do acusado Moises arguiu em seus memoriais finais, a nulidade mediante a inviolabilidade da busca pessoal e domiciliar, em face da ausência do consentimento e da ausência de fundadas suspeitas de flagrante delito.

[...] deve-se verificar que as circunstâncias para ensejar o ingresso de policiais com base na alegação de crime permanente, somente é aplicado, quando há cumulativamente a justificação concreta da abordagem e da localização prévia que corrobore para a realização da busca domiciliar, ou seja, deve estar evidenciado o quantum satis (quanto satisfatório), devidamente justificadas a posteriori, sob pena de responsabilização civil.

[...] reconheço que nem sempre é possível antever que a conduta do réu se insira em alguma das dezoito alternativas tipificadas que justificam o flagrante, com a mitigação de um direito fundamental. Nessas hipóteses, espera-se que a autoridade policial proceda com investigações preliminares, se em determinada residência está ocorrendo crime (s), de modo a requerer autorização do juízo competente para o ingresso no local.

Em vista disso, verifica-se que conforme o narrado no Boletim de Ocorrência e nos depoimentos dos policiais militares, que não se restou devidamente claro as circunstâncias objetivas, e sim e tão somente a mera desconfiança acerca do crime.

Da análise dos autos, consta que a guarnição da polícia militar estava em rondas pelo bairro Bela Vista, Rua 02, quando foram informados perto de um posto de gasolina que no referido bairro haveria um indivíduo de cor negra, alto e magro, vestindo uma camiseta preta e bermuda, que estaria comercializando entorpecentes do tipo “Maconha e pasta base de Cocaína”.

Assim, narra o Boletim de Ocorrência que ao fazerem o patrulhamento pela rua 02, identificaram um rapaz com as mesmas características repassadas a eles, o qual estava com uma sacola azul em suas mãos. Relataram, também, que quando o indivíduo percebeu a aproximação dos policiais militares, empreendeu fuga a pé e adentrou em sua residência.

Em seguida, conforme narrado, os policiais entraram na residência pelo portão que foi deixado aberto e depois verificaram o que havia na sacola, assim se tratando de droga.

Durante a varredura, o réu foi encontrado em um cômodo e em um segundo quarto, acharam mais entorpecentes.

Entendo, dessa maneira, que
a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência, não autoriza a entrada injustificada dos policiais no local, sendo que o encontro do entorpecente, ou seja, a prova material foi obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

[...]

Assim, verifica-se que as jurisprudências, em síntese, definiram que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 240, § 1º do CPP – devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Portanto,
pelo contexto fático dos presentes, em que pese a possível boa-fé dos policiais militares, observo que não havia elementos que justificassem a invasão de domicílio, naquele momento, uma vez que a mesma é o asilo inviolável do indivíduo, de maneira que as provas obtidas através da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram, de modo que entendo que as absolvições dos réus, é à medida que se impõe, com fulcro no artigo 386, inciso II do CPP
.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER MOISES EVANGELISTA DE SOUZA [...] com fulcro no art. 386, II do CPP”
(doc. digital n. 112391535).

O recurso ministerial busca a reforma da sentença para:
1)
reconhecer a licitude das provas, uma vez que a ação policial foi motivada por “fundadas razões” da prática do tráfico de drogas pelo coinvestigado EDSON;
2)
condenar o apelado pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que ele consentia que EDSON utilizasse a residência onde ambos moravam para guardar entorpecentes.

O recurso não merece provimento.

Inexiste dúvida acerca da materialidade delitiva, estando ela consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar para constatação de droga, relatório de investigação policial (doc. digital n. 112391466), além dos depoimentos testemunhais.

O
exame pericial elaborado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense atestou que se tratavam de:

“
A) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envolta em fita adesiva transparente, formando embalagem do tipo “tablete”.

B) 05 (cinco) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensadas, envoltas individualmente em fita adesiva de cor marrom e transparente, formando embalagens do tipo “tablete”.

Os materiais anteriormente descritos encontravam-se no interior de sacola de tecido de cor branca, aberta.

Massa: A porção descrita no item “A” apresentou 1,005 kg (um quilograma e cinco gramas) de massa líquida; a porção descrita no item “B” apresentou 7,425 kg (sete quilogramas quatrocentos e vinte e cinco gramas) de massa bruta. As massas foram obtidas em balança Toledo 9094.

[...]

4 RESULTADOS

Após a realização dos exames, verificou-se que o material do item “A” apresentou resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA.

O material do item “B” apresentou resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)”
(doc. digital n. 112391482).

Quanto à autoria, em sede extrajudicial, o policial militar, DYRCEU LEÔNIDAS DE ALMEIDA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] hoje, por volta das 12h, a equipe de rotam 90 se encontrava em patrulhamento tático pelo bairro bela vista quando próximo ao posto de combustível 3R recebeu informações de populares denunciando que pela rua 02 do referido bairro haveria um indivíduo de cor negra, magro com aproximadamente 1,83 de altura e camiseta preta e bermuda, comercializando entorpecente, "maconha e pasta base de cocaína", segundo o denunciante; que em diligencias pela rua 02 o suspeito com as mesmas características estava andando pela rua com uma sacola de cor azul na mão e quando percebeu aproximação da equipe empreendeu fuga a pé adentrando uma residência com sinais de abandono de número 18, a equipe fez o acompanhamento adentrando o imóvel e logo no portão de entrada que foi deixado aberto pelo foragido foi localizada a sacola plástica de cor azul contendo uma peça grande de substancia análoga a pasta base, e que durante varredura no local foi encontrado no primeiro cômodo da casa o suspeito conduzido Moisés e no segundo cômodo uma capa de travesseiro contendo 5 peças grandes de substancia análoga a maconha. Conforme informações colhidas no local, a residência pertence ao suspeito Moisés evangelista e ao ser questionado sobre o entorpecente encontrado em sua casa, o suspeito Moisés relatou que mora no local e que o entorpecente teria chegado na data de 28/01/2021, dia anterior, por volta de 18hs30min e que seria do foragido identificado como Edson que tem o apelido de "toca". Durante o cerco policial em busca do suspeito Edson que foragiu pulando muros das residências vizinhas foi recebido apoio da guarnição "patrulha maria da penha". Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito e conduzido sem lesões corporais juntamente com material aprendido até a central de flagrantes para providencias cabíveis; QUE durante a captura de Moisés e pelas circunstâncias de sua prisão, o agente cedia sua residência para que Edson à utilizasse para a guarda ou depósito dos entorpecentes”
(doc. digital n. 112391475).

Semelhante são as declarações do policial militar, VALDICLEMAR FERREIRA (doc. digital n. 112391476).

O acusado, MOISÉS EVANGELISTA DE SOUZA, quando interrogado em sede policial, afirmou que:

“QUE indagado em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência PM 2021.26992, respondeu o interrogado afirma que reside no local situado na Rua Dois, nº 84, quadra 17, Lote 18, bairro Bela Vista, nesta capital e divido o aluguel com a pessoa de nome EDSON, vulgo "toca"; QUE afirma que moram no local há dois meses e conheceu referida pessoa nessa ocasião; QUE com relação às drogas apreendias, o interrogado relata que na noite de ontem, por volta das 18h00, um veículo tipo HB20 cor branca, parou em frente, ocasião em que um homem, cujo nome não se recorda no momento, desceu e ficou conversando com EDSON; QUE o interrogado afirma ter visto referido homem entregar para EDSON algumas porções de drogas, não sabendo precisar ao certo quantas embalagens e o tipo de droga; QUE EDSON apenas comentou com o interrogado: "faça de conta que você não viu nada!"; QUE o interrogado afirma que estava bêbado, não ficou na casa e saiu, pretendia avisar a polícia, porém decidiu fazer isso na data de hoje; QUE entre 11h00 e 12h00 de hoje, foi até a base da PM que atende ocorrência de violência doméstica e comunicou o ocorrido; QUE foi de viatura até sua casa, sendo acompanhado por uma guarnição da ROTAM; QUE os policiais fizeram revista no local e encontraram as drogas, porém o EDSON não foi localizado, nem vista nas imediações; QUE o interrogado não sabe informar o paradeiro dele; QUE como EDSON não foi encontrado, o interrogado afirma que foi algemado pelos militares e trazido até esta delegacia; QUE o interrogado nega que tenha permitido o EDSON guardar a droga na casa”
(doc. digital n. 112391480).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, FLÁVIA ALESSANDRA FARIA POUSO, DYRCEU, VALDICLEMAR, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares, DYRCEU e VALDICLEMAR, narraram:

“
Testemunha
: A pessoa de alcunha “Toca”
[coinvestigado EDSON]
estaria praticando o tráfico de droga na Rua 2, foram passadas as características dele [...] nós deslocamos para lá e avistamos uma pessoa com as mesmas características [...] e quando ela viu a gente, entrou correndo para dentro da residência onde foi encontrado o MOISÉS [...].

MP
: [...] essa pessoa que foi repassada as características, você lembra se ela portava alguma sacola?

Testemunha
: Sim, sim, ele adentrou na casa correndo com a sacola, ele estava chegando na frente da casa, quando nos viu, ele entrou e deixou o portão aberto, inclusive a casa apresentava sinais de abandono [...] de início parecia abandonada, nós adentramos [...] para localizá-lo e dentro da casa foi encontrado o MOISÉS num dos cômodos da casa [...]. Ele relatou que era morador da casa e que ele disse que o entorpecente não era dele, seria dessa pessoa [...], confirmando o nome do foragido e que ele teria utilizado a casa para esconder o entorpecente há uns dois dias [...].

MP
: O alvo que o senhor fala, que tinha as características da denúncia, esse foragiu?

Testemunha
: Sim [...].

MP
: O senhor disse que o MOISÉS morava lá [...], embora a casa tinha aspecto abandonado, mas realmente deu para ver que ele realmente morava nela [...]?

Testemunha
: Sim, ele apresentou outro cômodo que seria outro quarto onde ele estava e lá tinha um local onde ele deitava, ele apresentou como se fosse o local onde ele utilizava”
(depoimento de DYRCEU – arquivo digital – nome da mídia: Audiência de Instruýýo e Julgamento - Processo ný 1002757-06.2021.8.11.0042-20210607_163916-Gravaýýo de Reuniýo_001.mp4).

Testemunha
: A equipe foi solicitada por populares denunciando a prática do crime de tráfico de drogas, aí a equipe potencializou rondas nas imediações e, no local, um cidadão correu. A equipe fez acompanhamento, porém não conseguiu alcançar esse cidadão. Em varredura na casa, num dos cômodos foi localizado uma quantia de droga e o suspeito MOISÉS EVANGELISTA [...], o mesmo relatou não ser de propriedade dele o entorpecente e que seria de propriedade da pessoa, citando a alcunha da pessoa [...]. Inclusive fizemos imediações no intuito de localizá-lo, porém, sem êxito.

MP
: [...] o MOISÉS que seria o dono da casa [...]?

Testemunha
: Isso, ele nos relatou que era dono, ele que morava, mas o imóvel parecia abandonado [...].

MP
: Ele falou se essa pessoa, dona das drogas, moraria lá também?

Testemunha
: Ele relatou que esse cara estava “parando” lá também [...], não tinha moradia fixa, mas que dormia as vezes, passava bastante tempo lá [...].

MP
: Havia vestígios que o MOISÉS morava lá?

Testemunha
: Sim, havia colchão, roupas velhas [...]. A princípio daria para uma pessoa habitar sim [...].

MP
: Como que os senhores ficaram sabendo dessa situação [...]?

Testemunha
: Relatos de populares [...]. Lembro que o MOISÉS passou as características do suspeito que evadiu, o “Toca”. Nós recebemos a denúncia
[na rua]
e fomos averiguar [...] encontramos o MOISÉS dentro da casa e o outro suspeito foragiu”
(depoimento de VALDICLEMAR – arquivos digitais – nomes das mídias: Audiýncia de Instruýýo e Julgamento - Processo ný 1002757-06.2021.8.11.0042-20210607_163916-Gravaýýo de Reuniýo_001.mp4 e 002.mp4).

A policial civil FLÁVIA, responsável pelo relatório de investigação – confeccionado em momento posterior à prisão do apelado –, acrescentou:

Testemunha
: Conversamos com os vizinhos dessa Rua 2, no bairro Bela Vista, e eles disseram que esse MOISÉS morava há pouco tempo no local e quem morava antes dele era o “Toca”, EDSON [...] eles comentaram com nossa equipe que o MOISÉS é uma pessoa que ingere bebida alcoólica, porém não tinha fama [...] de que era usuário ou fazia mercancia [...], porém, em relação ao EDSON os vizinhos comentaram que ele [...] tinha má fama, não tinha boa conduta e não queria comentar pois tinham medo [...]. Outros vizinhos falaram que ele era “tranqueira” e mexia com “coisa errada”. Nenhum dos vizinhos falou algo que relacionava o MOISÉS com o tráfico, porém falaram que ele tinha conhecimento pois ele morava [...], mas que na casa não era visto uma movimentação intensa de pessoas, como se fosse boca de fumo [...], isso que a gente conseguiu levantar com os vizinhos da rua.

MP
: [...] o EDSON continuava morando, frequentando a casa?

Testemunha
: O que eles falaram eram que moravam os dois nessa casa e que depois que prenderam o MOISÉS, o “Toca” não foi mais visto no lugar”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiýncia de Instruýýo e Julgamento - Processo ný 1002757-06.2021.8.11.0042-20210607_163916-Gravaýýo de Reuniýo_002.mp4)

Por sua vez, o apelado quando interrogado, alterou parcialmente a versão dada em sede policial, afirmando:

“
Réu
: No dia que foi a minha prisão, eu morava de aluguel naquela casa. Eu morava num quarto [...], mas ficava pouco dentro da casa. Morava há menos de um mês nessa casa [...].

Juíza
: Esse entorpecente que foi encontrado lá era do senhor?

Réu
: Não, não foi encontrado no lugar que eu morava, mas no lugar onde o PEDRO ficava [...].

Juíza
: O senhor está dando uma nova versão agora [...] o senhor dividia o lugar com o EDSON ou com esse PEDRO?

Réu
: Não, esse EDSON eu nem conheço não, conheço o PEDRO [...].

Juíza
: Então não existe essa figura desse EDSON?

Réu
: Não, mas sim o Sr. PEDRO. Ele morava na casa, na parte da frente [...] a droga era desse Sr. PEDRO [...]. Ele cedeu um quarto pra mim na casa que ele morava.

Juíza
: Da onde que na polícia eles tiraram o nome do EDSON?

Réu
: Não sei [...], mas o Sr. PEDRO eu posso confirmar que é o dono da casa. Na realidade os policiais chegaram na casa perguntando do “Toca”, já vinham atrás desse “Toca” e aí eu falei que mora eu e o Sr. PEDRO que morava na frente [...].

Juíza
: Onde que a polícia encontrou a droga?

Réu
: No quarto do Sr. PEDRO [...].

MP
: Porque você não falou na Delegacia o nome do Sr. PEDRO como proprietário da casa [...]?

Réu
: Eles já vieram com o papel pronto lá de dentro e só assinei [...].

MP
: [...] O senhor viu esse Sr. Pedro com uma sacola com droga [...]?

Réu
: Sim, vi a sacola, mas não posso afirmar que era droga [...], mas isso foi no dia anterior
[aos fatos].

MP
: E no dia que a polícia chegou como que foi?

Réu
: Eles chegaram perguntando: “onde que está o Toca?”. Eu respondi que não conhecia nenhum EDSON.

MP
: O senhor estava na casa [...] aí a polícia chegou e perguntou de quem?

Réu
: Eles chegaram falando que tinham achado uma droga que estava no portão e um rapaz tinha deixado e saído correndo, eu falei: “senhor, eu estou sozinho aqui, moro aqui no fundo” [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Gravaýýo de Reuniýo_002 e 003.mp4).

No contexto fático acima delineado, não há dúvidas de que a diligência que culminou na apreensão de droga decorreu, exclusivamente, de denúncia anônima e da fuga de um indivíduo para o interior do imóvel do apelado, sem agregação de outros elementos que viabilizassem a violação do domicílio.

Não há nos autos nenhum relato sobre a visualização de atos de comércio de drogas, nem registro de investigação anterior, monitoramento ou campanas que pudessem corroborar a denúncia anônima – que se limitou a indicar as características físicas do agente.

Em se tratando de busca domiciliar, constitui requisito de validade dela a preexistência de “fundadas razões” (CPP, art. 240, § 1º), que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento.

Nessa ordem de ideias, não basta a mera desconfiança, a simples suspeita ou intuição de que na sacola portada pelo agente havia droga e, menos ainda que, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), estava acontecendo ou em vias de acontecer um delito.

Em outras palavras: a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso forçado no domicílio do acusado, exigindo-se a ocorrência de “fundada suspeita” para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.

Conforme vêm reiteradamente decidindo o STJ e esta Câmara Criminal, é ilegal a prisão em flagrante decorrente de busca domiciliar, fundada apenas na fuga do agente ao visualizar a equipe policial, sem mandado judicial,
verbis
:

“
Na hipótese,
não foi apontado qualquer elemento idôneo para justificar a entrada dos policiais na residência do paciente, citando-se apenas a verificação de uma denúncia de que um indivíduo estava comercializando substâncias ilícitas na região e a fuga do paciente para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial, o que torna ilícita a apreensão dos entorpecentes
. Nesse sentido,
o mero avistamento de um indivíduo no portão de sua casa que, ao notar a aproximação de viatura policial, se dirige para o quintal ou para o interior de sua residência, sem qualquer investigação prévia - monitoramento, movimentação de pessoas ou campanas no local - (o que não se confunde com notícias sobre atividades ilícitas supostamente praticadas pelo paciente), não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que o cidadão avistado trazia drogas consigo ou as armazenava em sua residência, e tampouco de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não
.”
(HC nº 612.579/BA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2020)

Nessa mesma linha: HC nº 599593/MT, Min. Rogério Schietti Cruz, 23.3.2021; HC 625.819/SC, Min. Nefi Cordeiro, 23.2.2021; RHC nº 134.894/GO, Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021; AgRg no HC nº 609.981/RS, Min. Ribeiro Dantas, 8.2.2021.

No mesmo sentido também são os seguintes arestos desta Câmara Criminal,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – INVASÃO DE DOMICÍLIO, FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente.
Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, (...) não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes.
” (N.U 1003020-67.2021.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 09/04/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – CORRÉUS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ARRESTOS DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA. A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.
“A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida” (STJ, HC 512.418/RJ). A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente. Observa-se que o ato praticado pelos investigadores de polícia revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não
”
(AP 0011726-63.2018.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 09/02/2021).

Nesse contexto, coaduno com o entendimento esposado pela juíza singular, reconhecendo a ilicitude das provas colhidas no inquérito policial – ingresso ilegal de domicílio –, as quais serviram de base para o oferecimento da denúncia acusatória, e inexistindo outras provas, provindas de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída ao apelado, a sua absolvição é medida impositiva.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022